Tribunal: TJDFT
Processo: 0746257-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746257-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em face de decisão (id. 20909414) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega erro material. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso alegando risco de dano grave ou de difícil reparação por negativa de acesso à jurisdição. Requer o acolhimento dos embargos para que o agravo de instrumento seja admitido sem o recolhimento do preparo. Tece considerações. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. A doutrina esclarece o que é erro material: III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão ou erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de erro material sem indicar exatamente qual o erro material da decisão. Em verdade o recurso sequer mereceria conhecimento. O embargante juntou duas petições de embargos de declaração, contudo, a segunda não será conhecida em observância ao princípio da unirrecorribilidade. O embargante, ainda, colaciona recolhimento de custas (id. 20989676. A decisão embargada esclareceu que além do comprovante do pagamento do preparo, necessária a juntada da guia do recurso, nos termos da Portaria Conjunta no 50/2013. Devidamente intimado, o embargante limitou-se a juntar documentos (id. 20844562) sem o documento essencial que era a guia do preparo, razão pela qual o recurso não fora conhecido. Assim, não há que se falar em qualquer erro material da decisão embargada, muito menos em probabilidade do direito a justificar a concessão de qualquer efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026, §1o do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 17:32:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador